Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-56.2022.8.11.0090
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000278-56.2022.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 821.101.071-20 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000278-56.2022.8.11.0090

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL NOVA CANAÃ DO NORTE

Recorrente(s): EDILEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA

Recorrido(s): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MALHA AÉREA – PERDEU VIAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo o cancelamento do voo contratado, com realocação do consumidor para outro aeroporto 500km distante, perdendo sua viagem, resta por constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a empresa Recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, por cancelamento de voo e realocação do consumidor em voo em outro aeroporto à 500km de distancia.

O Recorrente, em razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega o Recorrente que adquiriu passagens aérea da Recorrida para o trecho de Sinop - Recife, sendo a partida prevista para o dia 10/01/2022 às 01:35 no aeroporto de Sinop.

Afirma ainda que, o itinerário contratado foi alterado poucas horas antes do embarque (cerca de 3 horas antes), sendo realocado em voo que partiria de Cuiabá às 02h10, sendo que sequer havia tempo hábil para a Reclamante percorrer 500km e chegar à tempo do embarque, o que ocasionou a perda da viagem.

Pois bem.

Quanto ao acusado cancelamento de voo, a empresa aérea limitou em sua defesa a alegar que houve a necessidade de readequação da malha aérea.

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto, a alegação de readequação da malha aérea, além de não restar devidamente demonstra nos autos, não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a existência de falha na prestação dos serviços, bem como a incidência dos danos morais em decorrência da alteração unilateral do itinerário contratado pela consumidora.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023